Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-07.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600485-07.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação, Candidato
Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600485-
07.2024.6.16.0114, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas as
contas apresentadas pelo prestador de contas, Silvana Braz Rodrigues relativas as Eleições
Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais da Requerente Silvana Braz Rodrigues, que concorreu
a cargo eletivo de Vereador pelo partido Solidariedade, na Unidade Eleitoral Medianeira/PR, nas
Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que a candidata
juntou aos autos o contrato de prestação de serviços e, em resposta às diligências do Ministério
Público Eleitoral apresentou declaração em que afirma que a Senhora Paula Francieli Lanzani ficou
encarregada de distribuir o material gráfico (os santinhos) nos bairros e na área central da cidade
de Medianeira. Da análise do contrato apresentado é possível verificar os requisitos exigidos pela
legislação, com exceção do local de trabalho, que pela dinâmica da atividade de cabo eleitoral é
difícil especificar previamente, no entanto, na sua declaração de (IDXX), ela descreve como nos
bairros e no centro do município de Medianeira. Em relação à justificativa do preço contratado,
embora a candidata não tenha mencionado no contrato, foi pago o valor de R$620,00 (seiscentos e
vinte reais) por um período de 15 (quinze) dias de trabalho. Tais valores não destoam dos pagos
por outros candidatos aos seus colaboradores. Desta forma, entendo regular a despesa realizada
com cabo eleitoral e indefiro o pedido do Ministério Público Eleitoral de condenação da candidata
ao pagamento da multa fixada no artigo artigo 27, §4° da Resolução nº 23.607/19). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
SILVANA BRAZ RODRIGUES (RECORRIDA)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SILVANA BRAZ RODRIGUES VEREADOR
(RECORRIDA)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486299
06/05/2025
17:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44486299 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.832

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600485-
07.2024.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: ELEICAO 2024 SILVANA BRAZ RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
RECORRIDA: SILVANA BRAZ RODRIGUES
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO.
DESPESAS
DE
CAMPANHA.
MILITÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que aprovou as contas de candidata ao cargo de
vereadora nas eleições de 2024, no município de
Medianeira.
2. O recorrente alega que o contrato de
prestação
de
serviços
de
cabo
eleitoral
apresentado pela candidata não cumpre os
requisitos do art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
em
razão
da
ausência
de

Num. 44486299 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:04
justificativa para o preço contratado e da falta de
menção ao período trabalhado correspondente
ao valor estipulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
determinar se o contrato apresentado pela
candidata para comprovar a contratação de cabo
eleitoral atende aos requisitos da Resolução TSE
nº
23.607/2019,
notadamente
quanto
à
justificativa do preço e à especificação do
período trabalhado, sendo apto a comprovar a
regularidade da despesa efetuada com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O objetivo da prestação de contas eleitoral é
demonstrar a origem e o destino dos recursos
arrecadados, exigindo-se comprovação documental inequívoca para gastos com
recursos públicos.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
detalhamento
das
despesas
com
pessoal,
incluindo a identificação dos prestadores de
serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas,
atividades executadas e justificativa do preço
contratado.
6. No caso, o contrato apresentado contém os
dados do contratado e da contratante, o período
de prestação de serviços, e o valor ajustado.
7. A ausência de especificação minuciosa do
local de trabalho não inviabiliza a comprovação
da despesa, presumindo-se, em eleições municipais, que a circunscrição seja o município.
8. Ainda que o instrumento contratual tenha sido

Num. 44486299 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:04
redigido com base em um modelo padrão,
havendo referência a pagamento diário, semanal
e mensal, nenhum dos espaços foi assinalado.
Considerando o curto prazo estabelecido para a
prestação de serviços, evidencia-se que o valor
referia-se à remuneração de todo o serviço
prestado.
9. Não há regramento acerca de parâmetros de
fixação dos valores de remuneração do pessoal
contratado pela campanha, limitando-se a
Resolução TSE 23.607/2019 a exigir que os
contratos contenham descrição e “justificativa
do preço”.
10. A exigência de apresentação de uma
justificativa
demanda
que
se
tenha
um
parâmetro de comparação, externos ou internos
à campanha. Não existindo tais parâmetros, não
se pode exigir a apresentação de uma
justificativa meramente formal.
11. A aprovação da prestação de contas não
impede a apuração de eventuais ilícitos por
outros órgãos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A comprovação de
despesas com cabo eleitoral em eleições
municipais não exige a especificação minuciosa
do local de trabalho, presumindo-se que seja a
circunscrição no município. 2. A ausência de
indicação
expressa
da
periodicidade
de
pagamento em contrato de prestação de serviços
não invalida a comprovação da despesa quando
o valor ajustado se refere ao período total
contratado. 3. A exigência de justificativa para o
preço contratado pressupõe a existência de

Num. 44486299 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:04
parâmetros de comparação, externos ou internos
à campanha, cuja ausência exime a obrigação de
apresentação de justificativa meramente formal.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII e § 12; 53, I,
d, 2 e II; 60, §§ 1º, 2º e 3º; 75.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra a decisão do Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira (id.
44395308), por meio da qual as contas da candidata SILVANA BRAZ
RODRIGUES, relativas às eleições 2024, foram aprovadas.
Em suas razões (id. 44395312), o recorrente sustenta que o contrato apresentado
pela recorrida para comprovar a contratação de cabo eleitoral não cumpriu
integralmente os requisitos previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, pois “não há justificativa para o preço contratado, tampouco
menção ao período trabalhado correspondente ao valor estipulado se
semanalmente, mensalmente ou diariamente”.
Aduz que a declaração de próprio punho juntada pela candidata não é apta a
suprir a falha verificada na documentação. Frisa que a irregularidade corresponde

Num. 44486299 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:04
a 67% da arrecadação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e que a recorrida, a despeito da utilização de verbas públicas, teve
votação inexpressiva (11 votos).
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que as contas
sejam desaprovadas, aplicando-se a multa prevista no art. 27, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
A recorrida apresentou contrarrazões (id. 44395318) aduzindo que dada a
dinâmica da atividade de cabo eleitoral não é possível especificar previamente o
local da prestação dos serviços e que o valor pago está de acordo com o praticado
no município, não havendo irregularidade capaz de comprometer a transparência
das contas.
Destaca que “caso haja suspeita de fraude eleitoral, esta deve ser apurada
utilizando-se do devido instrumento processual, não cabendo esta investigação
nos autos de prestação de contas” e requer o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44413713), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial
provimento, para o fim de reconhecer a irregularidade e determinar a devolução
do valor ao Tesouro Nacional, mas, considerando o baixo valor envolvido,
aprovar com ressalvas as contas da recorrida.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Ministério Público Eleitoral tomou ciência da sentença recorrida em

Num. 44486299 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:04
27/01/2025 (id. 44395310) e o recurso foi interposto em 28/01/2025 (id.
44395312), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereadora pelo município de Medianeira nas eleições 2024, foram aprovadas pelo
Juízo de origem, que na sentença afastou a irregularidade apontada no parecer
ministerial, acolhendo as justificativas apresentadas pela candidata em relação ao
contrato firmado com Paula Francieli Lanzani e considerando-o apto a
comprovar a regularidade da despesa paga com recursos do FEFC.
Em sua insurgência, o Ministério Público Eleitoral repisa que o contrato
apresentado não cumpre os requisitos previstos no art. 35, §12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, apontando, ainda, indícios de que o serviço não teria sido
efetivamente prestado.
A controvérsia estabelecida, portanto, refere-se à aptidão, ou não, dos
documentos apresentados para comprovar a regularidade da despesa realizada
com a prestadora de serviços Paula Francieli Lanzani.
O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e candidatos
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua
destinação. Os gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, em vista da sua natureza pública,
exigem também comprovação documental inequívoca.
Quanto à comprovação das despesas, o art. 53, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que as despesas realizadas com recursos públicos sejam
comprovadas por meio da juntada de documentos fiscais, na forma do art. 60 do

Num. 44486299 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:05
referido normativo, que dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução
do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados.
Especialmente no que se refere às despesas com pessoal, a comprovação exige a
apresentação de contrato que observe os requisitos previstos no art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]

Num. 44486299 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:05
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Dos referidos dispositivos extrai-se que, considerando que as remunerações
pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais
são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a identificação
integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, o
que é indispensável para a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a comprovação da regularidade da destinação do recurso deve se dar
mediante apresentação de recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da
Resolução supramencionada).
No caso em apreço, a recorrida efetuou despesa no importe de R$ 620,00
(seiscentos e vinte reais) com a contratação de cabo eleitoral e para comprovar a
despesa apresentou o contrato acostado no id. 44395264.
Do instrumento contratual constam os dados do contratado e da contratante, a
previsão de prestação de serviços à campanha eleitoral de segunda a sexta-feira,

Num. 44486299 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:05
das 8h às 12h, no período de 05/09/2024 a 20/09/2024, pelo valor de R$ 620,00
(seiscentos e vinte reais).
O pagamento foi realizado por meio de duas operações pix, nos valores de R$
420,00 (quatrocentos e vinte reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), ambas
realizadas em 20/09/2024, ao término do prazo estabelecido no contrato (id.
44395264).
Da análise dos referidos documentos conclui-se que a sentença não merece
reforma. Com efeito, no que se refere ao local da prestação de serviços, tratando-
se de uma eleição municipal presume-se seja circunscrição do município, não
sendo exigível uma especificação minuciosa de bairros ou ruas a serem
percorridos pelo contratado.
Frise-se que a Resolução TSE nº 23.607/2019 é norma regulamentar que se
pretende perene, sendo aplicável tanto aos pleitos municipais quanto às eleições
gerais. Assim, tem-se que a regra prevista no art. 35, §12 deve ser interpretada de
modo razoável e que não dificulte a atividade a ser desenvolvida pelos
contratados.
No que se refere à periodicidade do pagamento, da cláusula IV extrai-se com
facilidade que o valor ajustado é referente a todo o período contratado. Ainda que
o instrumento contratual tenha sido redigido com base em um modelo padrão,
havendo referência a pagamento diário, semanal e mensal, nenhum dos espaços
foi assinalado. Considerando o curto prazo estabelecido para a prestação de
serviços, evidencia-se que o valor referia-se à remuneração de todo o serviço
prestado.
No que tange à ausência de justificativa do valor ajustado, pontuo que não existe
na norma de regência qualquer regramento acerca de parâmetros de fixação dos

Num. 44486299 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:05
valores de remuneração do pessoal contratado pela campanha, limitando-se a
Resolução TSE 23.607/2019 a exigir que os contratos contenham descrição e
“justificativa do preço”.
Quando tratando do recebimento de doações de serviços para a campanha, a
Resolução TSE 23.607/2019 disciplina que deverão guardar “conformidade com
os preços habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem
prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor
informado seja inferior a estes” (art. 53, I, d, 2).
No caso da atividade de militância político-partidária, no entanto, não há
parâmetro fixado em lei, resolução ou jurisprudência que sirva de comparação
com outras atividades econômicas e que pudesse ser usado, por analogia, para
justificar a remuneração estabelecida.
Idealmente, os parâmetros de fixação deveriam ser regionalizados, considerando-
se a realidade local, a fim de padronizar os gastos sob essa rubrica entre todos os
candidatos com base eleitoral na mesma localidade.
Isso, no entanto, dependeria da existência de um banco de dados que compilasse
essas informações, ao qual os candidatos tivessem acesso, o que não ocorre. Na
prática, a fixação de parâmetros que sejam considerados adequados para
remuneração do pessoal contratado para as campanhas fica ao alvitre do órgão
julgador.
Ora, se nem a própria Justiça Eleitoral tem elementos suficientes para indicar
com precisão qual seria o parâmetro a ser observado, não se pode exigir que a
parte apresente uma justificativa vazia.
Friso que no caso dos autos a candidata recorrida contratou uma única prestadora
de serviços e com ela ajustou o valor da remuneração. A situação difere muito

Num. 44486299 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:05
daqueles casos em que o candidato contrata diversas pessoas para exercer a
mesma função e paga valores discrepantes para cada um deles, sem uma
justificativa plausível.
Em outras palavras, a exigência de uma justificativa demanda que se tenha um
parâmetro de comparação, seja externo, estabelecido por uma categoria
profissional ou compilado em um banco de dados, ou interno, quando há
contratação de mais de uma pessoa para a mesma função.
Na espécie, nenhum desses parâmetros está disponível, não sendo exigível a
apresentação meramente formal de uma justificativa para o preço ajustado.
Por fim, no que se refere aos apontados constantes do recurso, que sugerem a
existência de algum desvirtuamento na aplicação dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, registro que, nos termos do art. 75 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, a aprovação da prestação de contas não afasta a
“possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais
ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44486299 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617060595100000043428966
Número do documento: 25050617060595100000043428966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:31:05
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600485-
07.2024.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDAS: ELEICAO 2024 SILVANA BRAZ RODRIGUES VEREADOR, SILVANA BRAZ
RODRIGUES - Advogadas das RECORRIDAS: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728,
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - PR33586.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025